Tribunal: TJSP
Processo: 1009043-24.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Segunda interposição. Atribuição de omissão, contradição e contradição ao acórdão embargado. Vícios não configurados. Recurso interposto com intuito manifestamente protelatório. Descabimento. Aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Embargos declaratórios rejeitados, com determinação.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Segunda interposição. Atribuição de omissão, contradição e contradição ao acórdão embargado. Vícios não configurados. Recurso interposto com intuito manifestamente protelatório. Descabimento. Aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Embargos declaratórios rejeitados, com determinação.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração, com determinação.